Tribunal: STF
Processo: Rcl 74892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Companhia Ultragaz S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000121-06.2019.5.02.0053, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que:



     [...] O autor da Ação Trabalhista alegou ter prestado serviços por intermédio de sua empresa, Jose Jailson dos Santos –ME, sendo assim, postulou o reconhecimento do vínculo empregatício [...].



     Consequentemente, foram parcialmente deferidos os direitos trabalhistas típicos da relação de emprego requeridos na petição inicial do processo matriz (doc. 1, pp. 3 e 8).  



    Prossegue aduzindo que o TRT2 manteve a sentença e que o acórdão:



    [...] invalidou o contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas pactuado entre a empresa de titularidade do Autor do processo matriz e a Reclamante (hipótese de suposta “pejotização”). O acórdão da Justiça do Trabalho fundamentou que a prova, documental e testemunhal, evidencia que o Autor não trabalhava por conta alheia, como quer a Ultragaz, mas por conta própria em típica subordinação trabalhista, sendo que os documentos produzidos pela empresa serviram tão somente para dar ares de legalidade à fraude trabalhista (doc. 1, p. 12).



    Argumenta que:



    [...] o acórdão reclamado destoa frontalmente da jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da licitude da contratação mediante o instrumento particular de prestação de serviços, conforme cristalizado no Tema 725, fazendo-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional. 



    Ademais, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado que a análise sobre a validade e eventual fraude em contratos de prestação de serviços, entre pessoas jurídicas, é de competência da Justiça Comum. Decisões recentes, como a proferida na RCL 61.115, reforçam que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar ações envolvendo a suposta fraude à relação de emprego quando esta é derivada de contrato entre empresas, conforme também consignado no julgamento da ADPF 324. Nesse sentido, a decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao julgar o vínculo empregatício com base em suposta fraude ("pejotização"), configura flagrante extrapolação de competência (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja CONHECIDA e JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no processo nº 1000121-06.2019.5.02.0053, por desrespeito ao Tema 725 deste E. Supremo Tribunal Federal, e, consequentemente, afaste o reconhecimento do vínculo de emprego nos períodos em que houve contrato de prestação de serviços, proclamando a licitude deste e determinando o rejulgamento da lide, conformando sua futura decisão ao multicitado Tema 725 (doc. 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] Do vínculo de emprego



    A ré nega o vínculo de emprego, sustentando que o autor prestava serviços como autônomo. Diante disso, era dela, ré, o ônus de provar que a prestação de serviços que sucedeu o contrato de trabalho efetivamente foi diversa daquela anteriormente mantida, enquanto empregado (artigo 818, II, da CLT).



    O autor trabalhou no período de 01.06.2006 a 13.11.2018, na função de coordenador de projetos.



    [...] A confissão do preposto demonstra a existência de vínculo de emprego ao referir que o reclamante se ativou na empresa durante 12 anos ininterruptos sem alteração nas tarefas, com comparecimento quase diário, local em que possuía estação própria de trabalho dentro da estrutura da ré, bem como se reportava ao preposto.



    A testemunha da ré também confirma que o autor trabalhava internamente com estação própria de trabalho e utilização da estrutura da empresa. O depoimento da testemunha confirma a versão da inicial de que a empresa organizava workshops para o desenvolvimento e capacitação dos empregados. Além disso, o informativo distribuído para esclarecer o andamento do referido workshop (fl. 715) insere o autor na função de "projetos e obras" no organograma da empresa, logo abaixo do preposto da ré.



    A ré pagava todas as despesas do autor, tais como passagens, hotéis, locação de veículos para a prestação dos serviços, conforme revelam os e-mails juntados com a inicial, como, por exemplo, aquele de fl. 98. As notas fiscais (fls. 542/584 e 592/663) possuem números sequenciais e valores semelhantes em quase todos os meses, denotando que o autor trabalhava somente para a ré. O e-mail de fl. 669, enviado pela empresa ao autor, trata de horário de trabalho e "relatório de horas".



    O fato de o preposto ter afirmado também que o autor não tinha horário estipulado e que poderia se fazer substituir não exclui o vínculo de emprego. Isso porque o autor estava inserido na estrutura da empresa em que não havia necessidade de controle de horário e o próprio preposto disse que nunca houve substituição.



    A prova documental e testemunhal evidencia, portanto, que o autor não trabalhava por conta alheia, como quer a reclamada, mas por conta própria em típica subordinação trabalhista, sendo que os documentos produzidos pela empresa serviram tão somente para dar ares de legalidade à fraude trabalhista. Aplicação do artigo 9º da CLT.



    Mantenho a sentença (doc. 15, pp. 2-4).



    Destaco, também, o seguinte trecho da sentença:



    Quanto ao período, diante do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente o depoimento do preposto que admite o labor do obreiro há cerca de 12 anos, compatível com a data indicada na peça vestibular, concluo que a relação jurídica entre o autor e a demandada iniciou em 01.06.2006, conforme declinado na exordial, pouco importando a empresa de fachada utilizada para o recebimento do pagamento efetuado ao obreiro, diante da fraude perpetrada pela ré (doc. 12, p. 8, grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, para a qual prestava serviços de coordenador de projetos na área de engenharia. Conforme consta da sentença, o beneficiário “auferia remuneração mensal superior ao valor de R$ 14.000,00 durante o período imprescrito do contrato de emprego” (doc. 15, p. 7).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator